Tribunal: TJDFT
Processo: 0738207-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0738207-55.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAMES RODRIGUES DIAS IMPETRANTE: EDJANE DE ARAUJO CARDOSO BESERRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada EDJANE DE ARAUJO CARDOSO BESERRA, em favor de JAMES RODRIGUES DIAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Pretende a impetrante a concessão de prisão domiciliar ao paciente. Decido. De plano, verifica-se tratar-se de remédio heróico com instrução deficiente, considerando que, embora impetrado por advogada, não conta com nenhuma peça do feito originário. Na realidade, o habeas corpus foi instruído apenas com uma requisição de exame médico e uma fotografia. Segundo jurisprudência pacífica dos Tribunais, o habeas corpus deve ser instruído com as peças indispensáveis à compreensão da controvérsia, capazes, assim, de evidenciar a pretensão perquerida, bem como a veracidade do alegado. Tal providência, mormente nas hipóteses em que o paciente é assistido por advogado, constitui ônus da defesa, do qual somente desincumbe-se diante de justificativa plausível para tanto. Caso contrário o habeas corpus não poderá ser conhecido diante da impossibilidade de confirmação da efetiva ocorrência de constrangimento ilegal. Sobre a matéria, seguem precedentes do STF e do STJ: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 691/STF. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. (...) 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (HC 151059 ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 16-05-2018 PUBLIC 17-05-2018) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o mandamus, a fim de que seja possível identificar o alegado constrangimento ilegal. (...) (AgRg no HC 443.992/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 22/05/2018) É dizer, a simples menção à necessidade de concessão de prisão domiciliar não basta para a ampla e necessária compreensão judicial da vexata quaestio, mormente no que toca ao alegado constrangimento ilegal. Mesmo depois de intimada para que providenciasse a instrução adequada do feito (despacho de ID 51181508), a impetrante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 51527169. É caso de não admitir o habeas corpus, por instrução deficiente. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ. Dê-se vista ao MPDFT. Após, ao arquivo. I. Brasília, 21 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador